Tribunal: TJES
Processo: 5027189-79.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027189-79.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: AIRTON DA SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5027189-79.2024.8.08.0048

EMBARGANTE
:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

EMBARGADO
:

AIRTON DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO:
conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTERIORMENTE OPOSTOS. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão monocrática que não conheceu dos embargos de declaração anteriormente opostos, por intempestividade.

2. Alega a parte embargante a ocorrência de omissão quanto à publicação regular do acórdão.

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4.
No caso em análise, não se verifica omissão a ser sanada. Verifica-se que fora publicado intimação para julgamento de videoconferência, através do e-diário edição 7320 do dia 17/06/2025. e que o prazo para recorrer da decisão de turma recursal, proferida no âmbito da sessão de julgamento virtual, fluiria da data em 07/07/2025.

5. L
ogo, não há que se cogitar ausência de intimação do acórdão, já qu
e, sabidamente, do teor dos atos colegiados reputa-se intimado o patrono na própria sessão de julgamento, o que aflora do art. 45 c/c art. 19, §1o, da Lei no 9099/95, sendo desnecessária a sua publicação ulterior.

6. Isto posto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
mantendo a decisão de id. 14987618 que não conheceu dos embargos de id. 14890733, por sua intempestividade.

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)